Tribunal: TJPA
Processo: 0001754-61.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001754-61.2017.8.14.0051
APELANTE: E. S. R., JOEL DA SILVA RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.APLICÁVEL AO CASO.
PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em que pese a regra do artigo 90 do atual CPC, o qual dispõe que a sentença proferida com fundamento em desistência enseja o pagamento de honorários por aquele que desistiu, o STJ vem relativizando tal
regra, aplicando o princípio da causalidade em determinadas situações, como no caso de desistência da ação.

2.

O ente estatal deu causa ao ajuizamento da ação, pois se manteve inerte ao estado de saúde da apelante até o deferimento da medida liminar pelo juízo de primeiro grau. Assim, de acordo com o princípio da causalidade, é ele quem deverá arcar com o ônus da sucumbência.

3.

Não obstante, como a apelante está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, não é devido o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado do Pará, nos termos da Súmula 421 do STJ.

4.

Recurso conhecido e provido, para impor ao Estado do Pará o ônus sucumbencial, desobrigando-o, contudo, do pagamento.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por
unanimidade, em conhecer do recurso
e
dar-lhe provimento,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
E.S.R
desafiando decisão de primeiro grau,prolatada pelo

juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a homologação

da desistência da ação, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da

causa, sob condição suspensiva de 5 anos,nos moldes do
§
3º
do artigo 98 do CPC/2015.

A apelante se insurge contra a decisão impugnada alegando q
ue não deve realizar o pagamento das custas e honorários, pois não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Diz que o Estado que deverá realizar o pagamento, pois foi demandado em razão da desídia
em realizar o tratamento adequado à autora/apelante.

Afirma que somente após a intimação da tutela deferida pelo juízo de primeiro grau é que o Estado providenciou a internação, esvaziando, assim, o objeto da ação.

Desse modo, entende que como o Estado que deu causa a ação, é ele quem deverá arcar com o ônus sucumbencial. Pleiteia a aplicação do princípio da causalidade.

Em razão dos argumentos acima, requer provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará (id. 2838980).

Parecer do representante do Ministério Público, opinando pelo provimento do recurso (id.2876915).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço de ambos os recursos, pois vislumbro presentes os pressupostos legais.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
E.S.R
., desafiando decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a homologação da desistência da ação, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10%, sob condição suspensiva de 5 anos, nos moldes do §3º do artigo 98 do CPC/2015.

Entende a apelante que merece reforma a decisão de primeiro grau, uma vez que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em razão do pedido de desistência da ação, não poderia ser a si imputada, pois o apelado foi quem deu causa a instauração do processo. Assim, sustenta ser cabível a aplicação do princípio da causalidade ao caso.

A razão assiste a recorrente.

Isso porque, em que pese a regra do artigo 90 do atual CPC, o qual dispõe que a sentença proferida com fundamento em desistência enseja o pagamento de honorários por aquele que desistiu, o STJ vem relativizando tal
regra, aplicando o princípio da causalidade em determinadas situações, como no caso de desistência da ação. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE A AGRAVANTE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO, EM QUE PESE

À

DESISTÊNCIA

DO

FEITO

PELO

AGRAVADO/AUTOR.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante

a

jurisprudência

do STJ "no processo civil, para se aferir

qual

das

partes

litigantes

arcará

com

o

pagamento dos honorários

advocatícios

e

custas processuais, deve-se atentar não somente

à

sucumbência,

mas

também

ao

princípio da causalidade, segundo

o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar

as

despesas

dele

decorrentes
" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 1.1. Na espécie, entendeu a Corte de origem,
motivadamente e após minuciosa análise

do

caso

concreto

e

das provas contidas nos autos, que a agravante foi quem deu causa à propositura da demanda, o que atrai o princípio

da

causalidade

e

impõe

a

ela o dever de arcar com os honorários

advocatícios
. Ademais, inverter a conclusão fática alcançada pelo Tribunal de origem no sentido de que a agravante

provocou

o

ajuizamento da ação encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2.

Agravo interno desprovido.
(STJ AgInt no AREsp 1441712/SP. 3ª Turma. Min. Rel.
Marco Aurélio Bellizze. DJe 10.09.2019). Grifei

Na hipótese, verifico que o ente estatal deu causa ao ajuizamento da ação, pois se manteve inerte ao estado de saúde da apelante até o deferimento da medida liminar pelo juízo de primeiro grau. Assim, de acordo com o princípio da causalidade, é ele quem deverá arcar com o ônus da sucumbência.

Não obstante, como a apelante está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, não é devido o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado do Pará, nos termos da Súmula 421 do STJ. Veja-se:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para alterar a sentença, no sentido de impor ao Estado do Pará o ônus sucumbencial, desobrigando-o, contudo, do pagamento, nos termos das razões acima.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2020